Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722485-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORLANDO TEIXEIRA MANGABEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática de ID 28905060, que não conheceu do agravo de instrumento. O agravante formula novo pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, a decisão impugnada no agravo interno não admitiu o processamento do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade, de modo que não está demonstrada a probabilidade de provimento do agravo interno, autorizadora da concessão de efeito suspensivo ao recurso (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora